Tribunal: TJMT
Processo: 1034564-13.2022.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034564-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO MONTANHER - CPF: 700.358.651-72 (EMBARGANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. RECURSO DO SEGURADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. QUEBRA DO PERFIL DE RISCO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo segurado contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança de indenização securitária, diante da quebra do perfil de risco decorrente de declarações inverídicas sobre o condutor principal do veículo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça que exige a comprovação da autenticidade e integridade de gravações ambientais;
(ii)
suprimento de omissão e contradição quanto ao impedimento da declarante, enteada do segurado, e ao caráter indutivo da inquirição;
(iii)
suprimento de omissão quanto à ausência de má-fé e de agravamento do risco à luz das condições gerais da apólice;
(iv)
prequestionamento dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissão quanto à autenticidade e integridade da gravação telefônica valorada pelo julgado;
(ii)
examinar a ocorrência de omissão ou contradição quanto ao impedimento da declarante;
(iii)
aferir a existência de omissão quanto aos requisitos da perda da garantia securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado ou à reabertura de matéria já decidida.

5. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, sobretudo quando o julgado consigna que a impugnação à autenticidade da prova digital foi genérica e desacompanhada de elemento concreto de adulteração, e que a gravação foi corroborada por outros meios de prova.

6. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não se confunde com a contradição entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. A divergência da parte quanto à valoração jurídica conferida ao conjunto probatório consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento, matéria estranha aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XII; CC, arts. 765 e 766; CDC, art. 54, § 4º; CPC, arts. 371, 384, parágrafo único, 447, § 2º, I, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 630.944 AgR; STJ, HC 309.516/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo autor
MARCELO MONTANHER
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, diante da quebra do perfil de risco decorrente de declarações inverídicas sobre o condutor principal do veículo segurado (id. 355351371).

Nos presentes
aclaratórios
, o embargante aponta, em primeiro lugar, omissão quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões de apelação (RHC 143.169/RJ), segundo o qual a prova obtida por gravação ambiental sem comprovação de autenticidade e integridade não pode ser valorada, e suscita contradição na utilização da reação da enteada após a ligação como indício de veracidade, sem prévia garantia da genuinidade da gravação produzida unilateralmente pela seguradora (id. 357933397).

Aduz, ademais, omissão e contradição quanto à condição da declarante, enteada do segurado, impedida de depor como testemunha nos termos do art. 447, § 2º, I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao caráter indutivo da inquirição realizada na regulação do sinistro.

Suscita, por fim, omissão quanto à ausência de prova robusta de má-fé ou de agravamento do risco, diante das condições gerais da apólice, que autorizariam o uso esporádico do veículo por familiar residente, e da jurisprudência que afastaria a perda da cobertura pelo simples compartilhamento do automóvel entre familiares.

Prequestiona o art. 5º, XII, da Constituição Federal, os arts. 384, parágrafo único, 447, § 2º, I, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, os arts. 765 e 766 do Código Civil, o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.296/1996.

Em c
ontrarrazões
, a embargada
Mapfre Seguros Gerais S.A.
pugna pela integral rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que todos os pontos foram enfrentados pelo acórdão e de que os embargos veiculam pretensão de modificação do julgado (id. 365793855).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo autor Marcelo Montanher contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, diante da quebra do perfil de risco e da consequente perda do direito à garantia (id. 355351371).

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto à comprovação da autenticidade e integridade da gravação telefônica, a leitura atenta do acórdão afasta o vício. A fundamentação enfrentou expressamente a questão e consignou que a impugnação do embargante foi genérica, desacompanhada de qualquer indício concreto de adulteração:

“Acrescente-se que o apelante não apontou qualquer elemento concreto que indique a ocorrência de edição, manipulação ou adulteração do conteúdo da gravação, e se limitou a impugnações genéricas, que não são suficientes para comprometer a autenticidade ou a integridade da prova digital.”
(sic, id. 355351371)

A fundamentação registrou, ademais, que a gravação não constituiu o único elemento de convicção, pois foi apreciada em conjunto com o depoimento pessoal do próprio embargante, que confirmou a ocorrência da ligação e o contato posterior da enteada. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, sobretudo quando o julgado adota fundamentação que afasta a premissa fática do precedente apontado, qual seja, a existência de impugnação concreta à integridade da prova.

Não há, outrossim, a contradição apontada. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e a valoração do comportamento da condutora após a ligação como elemento de corroboração é coerente com a conclusão de validade e fidedignidade da prova, adotada pelo julgado.

No que concerne ao alegado impedimento da declarante e ao caráter indutivo da inquirição, a fundamentação do acórdão dedicou exame específico a ambos os pontos:

“A Sra. Natália, contudo, não foi ouvida como testemunha em juízo, já que suas declarações foram colhidas pela seguradora durante a regulação administrativa do sinistro, por meio de ligação telefônica, em exercício regular do direito da seguradora de investigar as condições do sinistro. (...) Importa salientar que, após a análise do conteúdo da gravação, além do tratamento absolutamente respeitoso da preposta, verifica-se que as perguntas foram feitas de forma objetiva, direta e sem qualquer direcionamento, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da comunicação e de seu conteúdo.”
(sic, id. 355351371)

Não há, portanto, omissão ou contradição. O que se verifica é discordância do embargante com a valoração jurídica conferida às declarações extrajudiciais da condutora, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No pertinente à alegada omissão quanto à ausência de má-fé e de agravamento do risco, a fundamentação examinou de modo amplo e específico os requisitos da perda da garantia securitária, com indicação das provas que demonstraram a divergência entre o perfil declarado e o perfil real e o seu impacto na precificação do risco:

“Na gravação telefônica realizada durante a regulação administrativa do sinistro, a Sra. Natália Perdona Mendes afirmou, de forma clara e espontânea, que era a principal condutora do veículo, que o utilizava todos os dias da semana desde dezembro de 2021 (...). O impacto da divergência entre o perfil declarado e o perfil real no cálculo do prêmio é significativo, pois as cotações comparativas juntadas pela seguradora demonstram que o valor do prêmio seria substancialmente superior caso fosse corretamente informado que a principal condutora do veículo era a Sra. Natália (...)”
(sic, id. 355351371)

O acórdão também analisou as condições gerais da apólice, ao reconhecer a validade da cláusula 29.1, alínea “
k
”, que isenta a seguradora quando o segurado informa como condutor principal pessoa diversa daquela que efetivamente utiliza o veículo, e concluiu que o uso pela enteada não era esporádico, mas contínuo e diário, o que afasta a tese de mero compartilhamento familiar. A pretensão de nova valoração desse acervo traduz inconformismo com o resultado do julgamento.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de omissão, contradição e erro material, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do recurso de apelação, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a licitude da prova e a quebra do perfil de risco.

No tocante ao prequestionamento do art. 5º, XII, da Constituição Federal, dos arts. 384, parágrafo único, 447, § 2º, I, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, dos arts. 765 e 766 do Código Civil, do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.296/1996, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARCELO MONTANHER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026